Tribunal: TJES
Processo: 5006873-11.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006873-11.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DA GLORIA PIRES RESENDE

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ADRIANA DA GLORIA PIRES RESENDE contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$1.000,00. A autora relata que adquiriu passagens aéreas de Belo Horizonte para Vitória, com conexão em Congonhas, mas, devido a desvio da aeronave para o Aeroporto de Guarulhos, perdeu o voo de conexão e chegou ao destino com mais de seis horas de atraso, sem receber a devida assistência material. Pleiteia a majoração da indenização para R$8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante do atraso superior a seis horas no voo e da ausência de assistência por parte da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de força maior fundada em problemas de infraestrutura aeroportuária, que constituem fortuito interno.

4. O atraso superior a seis horas na chegada ao destino, somado à perda do voo de conexão e à ausência de assistência adequada, caracteriza falha na prestação de serviço e configura dano moral in re ipsa.

5. A indenização por danos morais deve cumprir as funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo que o valor de R$1.000,00 não atende a tais finalidades e se mostra irrisório frente à reprovabilidade da conduta.

6. A jurisprudência consolidada em casos análogos tem fixado indenizações entre R$5.000,00 e R$8.000,00, conforme a gravidade dos fatos, o tempo de atraso e a ausência de suporte adequado ao consumidor.

7. Mostra-se razoável e proporcional a majoração do valor da indenização para R$5.000,00, em conformidade com precedentes do TJES e demais Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Problemas na infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso de voo com perda de conexão, somado à ausência de assistência ao passageiro, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os princípios compensatório, punitivo e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Código Civil, art. 405; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1013433-45.2023.8.26.0003, Rel. Des. Achile Alesina, j. 12.12.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.
TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5021524-58.2023.8.08.0035, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes.
TJ-ES, Apelação Cível nº 0010879-69.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIANA DA GLORIA PIRES RESENDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A autora, ora apelante, narra na inicial que adquiriu passagem aérea para o trecho Belo Horizonte/Vitória, com conexão em São Paulo, para o dia 14/11/2023. Contudo, a aeronave foi desviada do Aeroporto de Congonhas para o de Guarulhos, ocasionando a perda do voo de conexão e fazendo com que a autora chegasse ao seu destino final com mais de 6 (seis) horas de atraso, já na madrugada do dia seguinte.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), argumentando que o valor fixado em primeira instância é irrisório e não reflete a gravidade dos transtornos sofridos, como a longa espera, a desorganização da companhia e a falta de assistência.

A apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que o evento decorreu de motivo de força maior (problemas na infraestrutura aeroportuária), o que excluiria sua responsabilidade. Subsidiariamente, defendeu que o valor fixado é razoável e que não houve dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADRIANA DA GLORIA PIRES RESENDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A autora, ora apelante, narra na inicial que adquiriu passagem aérea para o trecho Belo Horizonte/Vitória, com conexão em São Paulo, para o dia 14/11/2023. Contudo, a aeronave foi desviada do Aeroporto de Congonhas para o de Guarulhos, ocasionando a perda do voo de conexão e fazendo com que a autora chegasse ao seu destino final com mais de 6 (seis) horas de atraso, já na madrugada do dia seguinte.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), argumentando que o valor fixado em primeira instância é irrisório e não reflete a gravidade dos transtornos sofridos, como a longa espera, a desorganização da companhia e a falta de assistência.

A apelada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de que o evento decorreu de motivo de força maior (problemas na infraestrutura aeroportuária), o que excluiria sua responsabilidade. Subsidiariamente, defendeu que o valor fixado é razoável e que não houve dano moral a ser indenizado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ADRIANA DA GLORIA PIRES RESENDE
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

A autora relata que adquiriu passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte/MG – Vitória/ES, com conexão programada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP, no dia 14/11/2023. O voo inicial partiu conforme o previsto, mas, durante o trajeto, a aeronave foi desviada para o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

Em razão do pouso em aeroporto diverso do contratado, a autora perdeu seu voo de conexão para Vitória. Alega que enfrentou grande desorganização no atendimento prestado pela companhia aérea, recebendo informações contraditórias e sendo obrigada a se deslocar entre os aeroportos de Guarulhos e Congonhas em busca de uma solução.

Após uma longa espera, a autora foi reacomodada em um novo voo partindo de Guarulhos, chegando ao seu destino final, Vitória, apenas às 00h55min do dia 15 de novembro, o que representou um atraso superior a seis horas em relação ao horário originalmente previsto (18h50min). Sustenta, ainda, que durante todo o período de espera não recebeu a devida assistência material por parte da ré, como alimentação ou transporte adequado.

Em sua defesa, a companhia aérea argumentou que o desvio da aeronave ocorreu por motivo de força maior, devido a restrições de infraestrutura no Aeroporto de Congonhas, o que afastaria sua responsabilidade.

O juízo de primeira instância julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais. Inconformada com o valor da condenação, a autora interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela sua majoração.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece prosperar, devendo ser reformada a sentença vergastada, com a majoração do valor fixado a título de danos morais
. Explico.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A tese da companhia aérea de que o atraso se deu por força maior, em razão de problemas na infraestrutura do aeroporto de destino, não merece prosperar. Conforme pacificado na jurisprudência pátria, tais eventos são considerados
fortuito interno
, ou seja, estão intrinsecamente ligados aos riscos da atividade empresarial explorada. Transferir esse ônus ao consumidor seria desproporcional e contrário aos princípios que regem as relações de consumo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em decorrência de cancelamento de voo motivado por interdição da pista do aeroporto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo, decorrente de interdição da pista aeroportuária, configura fortuito interno capaz de ensejar a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos causados . III. Razões de decidir 3.
O cancelamento do voo em razão de problemas na infraestrutura aeroportuária caracteriza fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, o que não exime a companhia aérea de sua responsabilidade pelos danos causados aos passageiros
. 4 . O atraso de mais de 22 horas para chegada no destino final ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. 5. O valor indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado no valor de R$ 8.000,00, conforme requerido pelo autor, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art . 405 do CC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido . Tese de julgamento: "1. Problemas na infraestrutura aeroportuária configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos decorrentes do cancelamento de voo. 2. Atraso superior a 22 horas no transporte aéreo caracteriza dano moral indenizável ." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 737 e art. 927; Código de Processo Civil, art. 373, II; CDC, art . 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. nº 318379-MG,/Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJ 04/02/2002.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10134334520238260003 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 12/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2024)

No caso dos autos, o dano moral é evidente e prescinde de comprovação, operando-se
in re ipsa
. A autora foi submetida a um atraso de mais de seis horas na chegada ao seu destino, situação que, por si só, gera angústia, desconforto e frustração, ultrapassando em muito o mero aborrecimento cotidiano.

Além da longa espera, o transtorno sofrido pela apelante foi agravado pela flagrante falha da companhia aérea em prestar o devido suporte. Conforme narrado, a passageira enfrentou "completa desorganização por parte da equipe da Apelada", recebendo "instruções contraditórias" e sendo obrigada a se deslocar desnecessariamente entre aeroportos, o que culminou na perda do voo de conexão. Some-se a isso a ausência de assistência material, como alimentação, em desrespeito à Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O ponto central do inconformismo da apelante reside na quantificação da indenização por danos morais, fixada pelo juízo
a quo
em R$1.000,00 (mil reais).

Com a devida vênia ao entendimento sentenciante, tal valor se mostra irrisório e inadequado, distanciando-se dos parâmetros de justiça e dos critérios consolidados pela doutrina e jurisprudência para a reparação do dano extrapatrimonial, mostrando-se insuficiente para compensar adequadamente a autora por todo o desgaste físico e emocional suportado.

A verdadeira dimensão do dano moral exige uma análise contextual, que considere a tríplice função da indenização:
compensatória
, para a vítima;
punitiva
, para o ofensor; e
pedagógica
, para a sociedade. Contudo, é na análise das funções
punitiva e pedagógica
que a necessidade de majoração se torna mais evidente.

A falha na prestação de serviços de transporte aéreo é, lamentavelmente, uma ocorrência corriqueira, e indenizações em valores irrisórios acabam por estimular a reiteração dessas condutas desrespeitosas, por tornarem economicamente mais vantajoso para a empresa arcar com condenações ínfimas do que investir em melhorias logísticas e no atendimento ao cliente.

Neste cenário, uma indenização de R$1.000,00 falha miseravelmente em seu propósito de desestimular a conduta ilícita. Tal valor é facilmente absorvido pela ofensora como um mero "custo operacional", um risco calculado que compensa manter a prática abusiva. A sanção deve ser sentida financeiramente para que o ofensor seja compelido a rever seus procedimentos e a respeitar os direitos dos consumidores.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionou em casos análogos, envolvendo atrasos em voos que culminaram na perda do voo de conexão, fixando indenizações em patamares mais elevados. O valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, portanto, não se trata de uma quantia desarrazoada ou que gere enriquecimento ilícito, mas sim de um montante alinhado aos precedentes desta Corte e que atende à reprovabilidade da conduta.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I –
O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes.
II - E sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito . IV -
Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios
. V - Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOOS INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA . ATO ILÍCITO CONFIGURADO PELO ATRASO NA CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA. RECURSO PROVIDO. I-CASO EM EXAME 01 . Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, relativos à indenização por danos morais, em decorrência de atrasos de 48 horas em voo internacional. A autora solicitou condenação da empresa aérea ao pagamento de danos morais, alegando que os transtornos vividos ultrapassaram o mero aborrecimento. A sentença de primeiro grau negou o pedido, porém o recurso busca sua reversão. II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02 . A controvérsia centra-se na responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voos e se tal atraso configura ou não dano moral indenizável, superando os limites do mero dissabor, e se a indenização deve ser concedida com base na legislação de proteção ao consumidor. III-RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva. O atraso demasiado na conexão internacional configura dano moral .
A empresa aérea falhou em prestar o serviço conforme esperado, violando o direito à segurança e à confiança dos consumidores. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, com base em precedentes jurisprudenciais.
IV-DISPOSITIVO E TESE 04 . Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do CDC. 2 . O atraso de 48 horas em voo internacional configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes e com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ." ________ Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0027566-91.2016 .8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des . Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022...

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50215245820238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO . ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE . JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA . ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de conexão . 2. A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “codeshare”. 3.
O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam . 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional.
5 . Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010879-69.2017.8.08 .0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o que se revela justo, razoável e, acima de tudo, necessário para conferir uma resposta jurisdicional efetiva, compensando a vítima de forma digna e desestimulando energicamente a perpetuação de práticas comerciais tão lesivas à população.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho a condenação da ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na sentença, agora atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar